Tribunal: TJDFT
Processo: 0002460-80.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE TRIBUTO PELA AUTORA. RESSARCIMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO PELA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA E PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Depreende-se que para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito de ação, transcurso de prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.
2. Nos casos de ação de cobrança, promovida pela TERRACAP, com o objetivo de ressarcimento dos valores dispendidos ao pagamento de tributo de imóvel vinculado ao réu, o prazo prescricional é trienal, conforme o art. 206, § 3o, IV, do CC, não incidindo no caso concreto a regra de transição do art. 2028 do mesmo diploma legal.
3. É entendimento deste Eg. Tribunal, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, que o reconhecimento da dívida, ocorrido em sede administrativa e judicial, com pedido de parcelamento do pagamento, quando já consumado o lapso prescricional, importa em renúncia da prescrição, retroagindo os seus efeitos à data do surgimento do direito (art. 191 do Código Civil).
4. Recurso provido. Sentença cassada.